Tribunal: STF
Processo: Rcl 43574
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. RE Nº 574.706-RG/PR; TEMA RG Nº 69. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, ajuizada por Battistella Indústria e Comércio Ltda., contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5008541-68.2018.4.04.7206, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 574.706-RG/PR (Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante narra ter impetrado mandado de segurança visando à exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) da base de cálculo das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e ao Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
 
 3.	Sustenta que ICMS e o ISS não estariam englobados no conceito de faturamento. Noticia o indeferimento da ordem e a negativa de provimento da respectiva apelação. Informa acerca da interposição de recurso extraordinário, o qual foi suspenso a fim de aguardar-se a análise do Tema nº 69 do repertório da Repercussão Maior.
 
 4.	Diz que, com o julgamento do processo-piloto, fixada tese no sentido de não compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, o Tribunal reclamado, ao reapreciar o caso, deu parcial provimento à apelação. Sublinha estabelecidos, na origem, limites à decisão prolatada pelo Supremo, no que excluídos do alcance os fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei nº 12.973, de 2014, por meio da qual alterado o conceito de receita bruta.
 
 5.	Ressalta ter o Tribunal Regional reclamado concluído que o pronunciamento desta Suprema Corte diz respeito tão somente ao art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, ou seja, a período até 31 de dezembro de 2014. Alude à interposição de novo recurso extraordinário, suspenso em virtude da pendência do Tema RG nº 118, concernente à exclusão do ISS da base de cálculo das referidas contribuições. Menciona que os embargos de declaração opostos foram conhecidos como agravo interno, sendo desprovido.
 
 6.	Sustenta olvidado o acórdão do Recurso Extraordinário nº 574.706-RG/PR, uma vez restringida a abrangência da tese a 31 de dezembro de 2014, em virtude da Lei nº 12.973, de 2014. Assinala a adoção de entendimento linear, no Tema, quanto à matéria relativa à inclusão do ICMS na base de incidência do PIS e da Cofins, sendo pertinente a óptica inclusive após a vigência do mencionado diploma legal. Evoca jurisprudência.
 
 7.	Requer a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado, determinando-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região profira nova decisão em observância ao que foi decidido no RE nº 574.709-RG/PR (Tema RG nº 69).
 
 8.	A União, em sede de contestação (e-doc. 18), sustenta ausência de esgotamento das vias ordinárias. Alega que, conforme o acórdão do Regional, a questão atinente ao limite temporal da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do Cofins será definida após findo o sobrestamento do recurso interposto, que aguarda o julgamento do Tema RG nº 118.
 
 9.	O Tribunal Regional Federal da 4ª Região prestou as informações (e-doc. 23). Narra acerca do trâmite do processo de origem e as respectivas decisões. Ressalta que o ora reclamante requereu a desistência do recurso extraordinário, tendo aquela Vice-Presidência homologado a desistência em 17/12/2020. Relata que o trânsito em julgado do processo de origem foi certificado em 07/01/2021.
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 27):
 
“EMENTA: RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA PELO STF NOS AUTOS DO RE 574.706/PR (TEMA 69). DESISTÊNCIA PELA RECLAMANTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. PARECER NO SENTIDO DA PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO.”
 
 11.	Instado a se manifestar, o reclamante informou sobre seu interesse no prosseguimento do feito (e-doc. 30).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio do qual limitados os efeitos do Tema RG nº 69 até 31/12/2014, nos termos de sua ementa (e-doc. 7, p. 15):
 
“TRIBUTÁRIO, JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO OS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574706/PR. TEMA 69 STF.
1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins” (Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 574.706).
2. Limitação de efeitos até 31/12/2014, ou seja, momento anterior ao início da vigência da Lei nº 12.973/2014.”
 
 15.	Conforme informado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a desistência do recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi homologada em 17/12/2020, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 07/01/2021. Dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.
 
 16.	Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 17.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR /RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 18.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
 19.	Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, houve desistência de recurso extraordinário interposto. Nesse sentido:
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.813-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 29.968-ED-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, j. 1º/10/2019).
 
 20.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinários, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 21.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator